Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707638-91.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. 1. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pela ofendida. 2. Restando suficientemente comprovado que a vítima sofreu "empurrões” durante um entrevero com seu ex-marido, está caracterizada a prática de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais. 3. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é simplesmente a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 381, inciso III, do CPP, aduzindo, em suma, ter havido contradições entre as versões do namorado da vítima e dela própria sobre os acontecimentos. Assevera que os fatos ocorreram em meio a várias testemunhas, mas apenas a vítima e seu namorado que a acompanhava na ocasião foram ouvidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 381, inciso III, do CPP, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.950.620/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 7/6/2023. Ademais, é assente na Corte Superior que “a indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.235.139/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017